Tribunal: TJDFT
Processo: 0721977-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721977-94.2021.8.07.0003 RECORRENTE: RAFAEL EUGENIO DIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. NULIDADE. AFASTADA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar em ausência de representação da vítima quando evidenciada, com o comparecimento à delegacia de polícia, a vontade da ofendida de ver o réu processado, não necessitando de formalidade adicional. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. Evidenciada a reiteração delituosa, ainda que por crimes cometidos posteriormente ao que ora se apura, não se mostra recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, requerendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e, subsidiariamente, a suspensão condicional da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028